Tribunal: TJBA
Processo: 8007146-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007146-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ABILIO MACHADO NETO, ANDRE MUSSY DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ABILIO MACHADO NETO, ANDRE MUSSY DE SOUZA ALMEIDA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS/DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.266, DO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA SEM DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ABC Atacado Brasileiro da Construção Ltda., contra acórdão que negou provimento aos apelos simultâneos interpostos em mandado de segurança, mantendo a sentença que afastou a cobrança do DIFAL/ICMS no Estado da Bahia apenas entre 1º/01/2022 e 05/04/2022. A embargante sustenta omissão do julgado quanto ao Tema 1.266, do STF e requer o sobrestamento do feito até julgamento definitivo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre o Tema 1.266 do STF, que trata da aplicação das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do ICMS/DIFAL após a LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado já se pronunciou expressamente acerca da matéria, registrando que o reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica suspensão automática dos processos em trâmite, salvo se houver determinação expressa do relator, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC.

4. A decisão embargada também reafirmou que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, apenas estabeleceu normas gerais, impondo observância à anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, c, da CF/1988 e art. 3º, da LC 190/2022.

5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não acarreta a suspensão automática dos processos sobre a matéria, salvo decisão expressa do relator, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

2. O mero inconformismo da parte não autoriza o rejulgamento da causa pela via dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.035, § 5º; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual/BA nº 14.415/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.594.505/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 08/11/2021; STJ, QO nos REsps 1.202.071/SP e 1.292.976/SP, Corte Especial; TJ-BA, EDC nº 8023566-52.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 18/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8007146-69.2022.8.05.0001.EDCiv
, em que figuram como embargante
ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA
e embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, por unanimidade, e
m conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 4 de Agosto de 2025.